Tribunal: TJBA
Processo: 0561117-24.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0561117-24.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: George Carvalho dos Santos Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por George Carvalho dos Santos em face da decisão proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do CP. 2. De acordo com a denúncia, o Acusado, por não se conformar com o término do relacionamento amoroso com Tarsila Pereira dos Santos e com o fato dela estar se relacionando com a vítima Moacir de Jesus Araújo, efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido em via pública, causando-lhe a morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acusado agiu em legítima defesa putativa, a autorizar a absolvição sumária nos termos do art. 415, IV, do CPP; e (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A absolvição sumária exige juízo de certeza e prova perfeitamente convincente, reservando-se apenas para situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado, pois subtrai dos jurados a competência constitucional para apreciação do crime doloso contra a vida. 5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo necroscópico, evidenciando que a vítima faleceu em razão de anemia aguda secundária a hemotórax causado por projétil de arma de fogo. 6. Os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pela confissão extrajudicial do Réu e depoimentos das testemunha arroladas pela acusação. 7. A situação revelada no contexto probatório não comprova inequivocamente que o Recorrente tenha agido em legítima defesa putativa, havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas que devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença. 8. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo nos elementos processuais, indicando que o delito foi perpetrado por vingança e ciúmes decorrentes do inconformismo com o relacionamento amoroso entre a vítima e Tarsila. 9. Há no processo indicativos que o crime foi perpetrado com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo em via pública, sem oportunidade de defesa ou reação à agressão. 10. Na fase de pronúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, preservando-se as elementares do tipo penal para avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 415, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.222.441/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0561117-24.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram como recorrente George Carvalho dos Santos, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.